Tribunal: TJES
Processo: 5004864-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: AILTON SOUZA MADEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em seu desfavor. A recorrente sustenta que cumpriu imediatamente o comando judicial, tornando indevida a imposição da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação das astreintes é cabível diante do cumprimento tempestivo da decisão judicial pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva, destinando-se a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, sendo fixadas de forma proporcional e razoável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 537, §1º, II, do CPC prevê a possibilidade de exclusão da multa quando demonstrado que a obrigação foi cumprida tempestivamente, sem resistência injustificada da parte devedora.

No caso concreto, a determinação judicial foi cumprida no dia seguinte à sua disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, sem prejuízo ao agravado, que manteve o usufruto dos benefícios até abril de 2016, afastando-se a necessidade da multa coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes exige a demonstração de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, sendo possível sua exclusão quando constatado o adimplemento tempestivo da determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignad
a
com a decisão
de fls. 745/751
na origem
,
por meio da qual o d. Juízo
a quo

acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para, dentre outros, fixar astreintes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em seu desfavor.

Aduz a Recorrente, em síntese, que
cumpriu imediatamente o comando judicial, inexistindo razão para a fixação das astreintes.

Pois bem.

Como cediço, as astreintes se destinam a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, funcionando como meio coercitivo apto a compelir a parte ao adimplemento da decisão judicial. Trata-se de uma multa de caráter inibitório, fixada pelo juízo de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O instituto das astreintes possui natureza eminentemente coercitiva e não indenizatória, devendo ser estabelecido de modo a garantir o cumprimento da decisão judicial sem representar um enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Ademais, sua majoração, redução ou mesmo exclusão poderá ocorrer a qualquer tempo, a depender da demonstração de sua eficácia ou eventual onerosidade excessiva, nos termos do §1º
do art. 537 do CPC.

N
a hipótese vertente, como se vê, a determinação contida na sentença proferida na ação de conhecimento, trazida em cópia no id n. 8050656, foi disponibilizada no DJe em 05/06/2013 e cumprida no dia seguinte, em 06/06/2013, quando o agravado foi efetivamente dispensado das contribuições à agravante, não resultando em qualquer prejuízo a permanência de seu nome no sistema da CBME-ES, até porque pôde usufruir das respectivas benesses até abril/2016.

Portanto, sem maiores delongas, a exclusão das astreintes é medida impositiva, na forma do art. 537,
§1º,
II
,
do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para o fim de excluir as astreintes fixadas pelo d. Juízo primevo, nos termos da fundamentação supra
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da douta relatoria.

É como voto.